Tribunal: TJBA
Processo: 8028569-88.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8028569-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DOLORES SILVA SANTOS LIMA GUEDES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PARIDADE COM ATIVOS (EC 41/2003). AFASTADA. MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUANTO À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1.169 DO STJ. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CÔMPUTO DA RUBRICA “VPNI” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADPF 250/DF E TEMA 831 DO STF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV OU PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
PETIÇÃO CÍVEL n. 8028569-88.2022.8.05.0000
, em que figura como Autora
MARIA DOLORES SILVA SANTOS LIMA GUEDES
e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA